Tribunal: TJDFT
Processo: 0731143-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731143-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA PINTO CASTELLO BRANCO DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SILVIA PINTO CASTELLO BRANCO DE CARVALHO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação revisional c/c repetição do indébito e indenização por danos morais proposta pela agravante em desfavor de BANCO BMG S.A. (processo no 0727641-44.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o qual consistia na suspensão dos descontos efetuados na folha de pagamento da autora relativos às parcelas do contrato de cartão de crédito celebrado com o réu. Eis o teor da decisão questionada (ID no 164178139 do processo referência): “Defiro a gratuidade de justiça postulada pela autora. Postula a autora a suspensão, ‘in limine litis’, das parcelas do contrato de cartão de crédito celebrado com a parte adversa, sob o argumento de que teria sido induzida a contratar modalidade de empréstimo diversa da que pretendia, suportando supostos prejuízos. Considerando, contudo, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual, à míngua dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a antecipação de tutela postulada (...).” (grifo nosso). Em suas razões recursais (ID no 49508972), a agravante narra que “ajuizou Ação Revisional c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, a fim de que fosse reconhecida a fraude consumerista perpetrada pelo agravado, o qual vendeu um serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignável como se fosse empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento”. Relata que, na origem, pleiteou “a concessão da tutela antecipada para que sejam interrompidos os descontos em folha de pagamento imediatamente, tendo em vista que o valor de R$ 69,62 está sendo debitado em sua conta desde o mês de março de 2020, tendo sido efetuado, até o presente momento, o pagamento de R$ 2.715,18, para quitar o valor de um débito de apenas R$ 1.880,00”. Sustenta que os descontos efetuados em folha de pagamento não possuem termo final. Assera que, no momento da contratação, o agravado não teria informado “os detalhes do serviço contratado, vendendo um cartão de crédito na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC) como se fosse um empréstimo consignado comum, sendo que aquele possui encargos superiores a este, além da eternização de débitos, uma vez que o consumidor pagará ‘um rotativo’ eterno”, violando o inciso III, do art. 6o, do CDC. Acrescenta que a Instrução Normativa do INSS no 28, em seu art. 13, inciso I, estabelece que “o número de prestações não poderá exceder a 84 parcelas mensais e sucessivas”, “bem como estabelece juros menores que o do cartão de crédito, vedando a cobrança de taxas de abertura de crédito e quaisquer outras taxas, entre outras vedações”. Assevera que estão demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, de modo a ser determinada a “imediata interrupção dos descontos mensais do RMC em folha de pagamento, sem que seu nome seja inserido nos serviços de proteção ao crédito, uma vez que, ela foi induzida a erro”. Nesse contexto, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos mensais efetuados diretamente no benefício previdenciário da agravante. No mérito, requer a confirmação da liminar. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela de urgência recursal. No que tange à probabilidade do direito, numa análise perfunctória, observa-se que não há evidência de probabilidade do direito da autora, tendo em vista que não há como se afirmar que a agravante teria sido induzida a erro, conforme afirmado por ela, já que nem ao menos foi juntado aos autos principais o contrato estabelecido entre as partes. Ademais, não se mostra presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o citado contrato firmado entre as partes foi firmado em 05/03/2020 (data da inclusão dos descontos, conforme extrato emitido pelo INSS de ID no 164012861 do processo referência) e apenas em 03/07/2023 a autora ingressou com a ação revisional. Destaca-se que a análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não obsta que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa, se for o caso, com base no exame do acervo probatório. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador